Tribunal: TJPA
Processo: 0005694-11.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005694-11.2014.8.14.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS, MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

APELADO: NATIELLY DOS SANTOS LOPES, THIAGO DOS SANTOS LOPES, VERANILDE DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO EM SERVIÇO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM CARRO OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS INDIRETOS PRESUMIDOS ENTRE OS FAMILIARES. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público perante danos causados a partir da prestação de serviços públicos, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, necessária apenas a identificação do nexo de causalidade entre os danos sofridos e a prestação do serviço.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e o serviço público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

3. Fica caracterizada a responsabilidade do poder público a partir da morte de servidor público enquanto em serviço, causada por acidente automobilístico em carro oficial, originando o dever de administração reparar os danos sofridos por seus familiares.

4. Em relação aos familiares próximos da vítima, resta presumido o dano moral reflexo (indireto ou por ricochete), conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), em virtude da proximidade no núcleo familiar, sendo desnecessária sua comprovação no processo.

5. Indenização por danos morais fixada em sentença em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a serem divididos entre os filhos e a cônjuge da vítima, dentro dos parâmetros fixados pelo STJ, que prevê como razoável indenização por dano-morte entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários-mínimos.

6. Cabível indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos filhos e cônjuge do servidor falecido, sendo necessária, apenas, a adequação dos parâmetros de cálculo, devendo se dar na proporção de 2/3 (dois terços) do salário relativo ao cargo exercido pelo servidor em vida, a ser pago a partir do dia de seu falecimento, dividido igualmente entre os reclamantes até a data em que cada um dos filhos completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, momento em que deverá passar a ser pago apenas à viúva, até o momento no qual o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

7. Sendo caso de condenação da Fazenda Pública Municipal a prestação acima de 100 (cem) salários-mínimos, cabível o reconhecimento de ofício da necessidade de remessa necessária para análise da sentença, da forma como prevista no inciso III do § 3º do art. 496 do CPC.

8. Remessa necessária conhecida de ofício. Recurso de apelação do Município conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, no julgamento de ação de indenização por danos materiais e morais movida por
N. S. L.
,
T. S. L.
e
VERANILDE DOS SANTOS LOPES
.

Narra a petição inicial que, em 12 de maio de 2012, Laudenir Vieira Lopes, pai e cônjuge dos autores, respectivamente, servidor público do Município de Bom Jesus do Tocantins, faleceu, em virtude de acidente de trânsito, enquanto prestava serviço ao referido ente público, na qualidade de motorista da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Em decorrência do ocorrido, os reclamantes pugnaram pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva do Município, considerando ter a vítima falecido enquanto lhe prestava serviço, com sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em montante não inferir ao equivalente a 200 (duzentos) salários da vítima, totalizando R$ 229.806,00 (duzentos e vinte e nove mil oitocentos e seis reais), e por danos materiais, na forma de pensão vitalícia, correspondente ao salário que recebia enquanto empregado, no valor de R$ 1.149,09 (mil cento e quarenta e nove reais e nove centavos), até a data em que completaria 73 (setenta e três) anos, preferencialmente em parcela única, totalizando R$ 474.549,39 (quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos).

O Município de Bom Jesus do Tocantins apresentou contestação (ID 1829632), informando que a vítima não se encontrava escalado para trabalhar no dia do acidente, tendo dirigido o carro da Prefeitura a pedido de um colega, sem a autorização da municipalidade. Aduz que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva do servidor, elidindo a responsabilidade do poder público. Alternativamente, em caso de condenação, apontou que a pensão deve ser arbitrada na proporção de 1/3 (um terço) do salário do servidor para cada filho, até completarem 24 (vinte e quatro) anos de idade, e o valor da indenização por danos morais deve ser limitado a 100 (cem) salários-mínimos.

Finalizada a instrução processual, o juízo originário proferiu sentença de parcial provimento dos pedidos apresentados pela requerente (ID 2525420), da qual destaca-se o dispositivo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100,000,00 para cada autor, corrigidos desde o arbitramento e com juros de mora desde evento danoso. Condeno ainda o réu ao pagamento de pensão alimentícia reparatória tal como disposto acima. Condeno o réu em custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Como desposado pelo STJ, é facultado ao juiz da causa substituir a determinação de constituição de capital assegurador do pagamento de pensão mensal pela inclusão dos beneficiários em folha de pagamento da empresa, cuja capacidade econômica deve ser aferida pelas instâncias ordinárias. (STJ, T4, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 25729 / RJ, DJe 13/11/2017. A situação dos autos amolda-se ao que dispõe a jurisprudência acima. Então, entendo que é o caso de inclusão do nome dos autores na folha de pagamento do réu. Inclusive, em sede de tutela de evidência, já que a causa foi conhecida de forma exauriente. Diante disso, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA para que a inclusão em folha seja de imediato, independente da interposição de recurso. Intime-se o autor para juntar os 12 últimos contracheques com instituto de se obter o valor da pensão. Após, intime-se o réu para promover a inclusão no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado a 15 dias.

Sem custas e sem honorários em razão do autor litigar sob o palio da justiça gratuita. P. R. I. Cumpra-se. Servirá esta como mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Irresignado, o Município de Bom Jesus do Tocantins apresentou recurso de apelação (ID 1829638), reiterando os argumentos apresentados em suas manifestações anteriores e requerendo a reforma da sentença, pugnando pela redução da indenização por danos morais para o valor equivalente a 100 salários-mínimos, dividido entre os autores, e que a pensão mensal seja dividida entre os reclamantes, e não estabelecida a cada um, além da redução dos honorários advocatícios para 5% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (ID 1829639), os autores ratificaram suas manifestações anteriores e requereram o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Devidamente instruídos os autos, foram enviados para processamento perante o Tribunal de Justiça, cabendo a mim a relatoria por distribuição, tendo sido o recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 2569823).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público apresentou manifestação, indicando inexistir interesse público que justifique sua intervenção no julgamento da lide (ID 2581857).

É o relatório.

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, no julgamento de ação de indenização por danos materiais e morais movida por
N. S. L.
,
T. S. L.
e
VERANILDE DOS SANTOS LOPES
.

A controvérsia presente na demanda gira em torno da responsabilidade civil do Município de Bom Jesus do Tocantins diante da morte de servidor público enquanto prestava serviço para a administração, bem como do valor a ser arbitrado a título de indenização por danos materiais e morais.

Antes de adentrar o mérito recursal, necessária a verificação do cabimento de remessa necessária ao caso ora analisado.

1. DA REMESSA NECESSÁRIA.

A sentença analisada condenou o
Município de Bom Jesus do Tocantins ao pagamento de indenização por danos morais, no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além de pensão mensal, em montante equivalente ao salário que o servidor recebia à época de sua morte, em benefício de cada um dos reclamantes.

O Código de Processo Civil de 2015, vigente à época da prolação da decisão, prevê que:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição
, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença
:

I -
proferida contra
a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 3º
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
:

(...)

III -
100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios
e respectivas autarquias e fundações de direito público. (destaca-se)

No caso dos autos, verifica-se que a condenação imposta à entidade municipal superou, em muito, o valor previsto no inciso III do § 3º do art. 496 do CPC, restando claro que se enquadra na previsão de cominação sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Dessa forma,
reconheço, de ofício, o cabimento de remessa necessária no presente caso, determinando que seja retificada sua autuação e passando a realização de nova análise às condenações impostas à Fazenda Pública Municipal
.

2. DO MÉRITO RECURSAL.

2.1. DA RESPONSABILIDADE CÍVIL DO PODER PÚBLICO.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade do
Município de Bom Jesus do Tocantins diante da morte de servidor público enquanto prestava serviço para a administração, tendo a municipalidade apresentado recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, com o reconhecimento da ausência de responsabilidade da administração e a denegação dos pedidos formulados pelos autores.

Não merece prosperar o apelo do Município neste ponto.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, o
artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade objetiva do poder público para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. Lê-se a partir do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona que:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano
. (destaca-se)

(FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Em relação à questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

Dessa forma, verifica-se que a responsabilização do poder público parte da aplicação da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessária apenas a identificação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a prestação do serviço público.

No caso dos autos, resta comprovado que a vítima faleceu enquanto prestava serviço para a administração pública, como
motorista da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme consta de declaração expressa prestada pela então Secretária Municipal de Educação (ID 1829630, Pág. 43).

Verifica-se, portanto, que a morte da vítima tem relação direta com a prestação do serviço público, enquadrando-se em caso de responsabilidade objetiva do Estado, restando configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos familiares da vítima e o serviço público prestado.

Este é o entendimento dos demais tribunais pátrios sobre o assunto, conforme se verifica do julgado abaixo citado:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO A SERVIÇO DO ESTADO
EM CARRO PRÓPRIO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de dano decorrente do falecimento de funcionário público do Estado, a responsabilidade objetiva decorre da Teoria de Risco Administrativo, segundo a qual enseja a responsabilização estatal independentemente da constatação de culpa
. Restou comprovado nos autos a ação do Estado, ao determinar que o servidor público efetuasse a escolta de menor infrator em veículo próprio, para outro estado da federação, em desvio de função. Também
restou comprovado o dano pela ocorrência do evento morte BO nº 202/2018, e o nexo de causalidade presumível de todo contexto fático. Em se tratando de acidente de trânsito, em que há lesão física ou morte, é inegável a caracterização da ofensa moral, porque a vida e a integridade física, como típicos e fundamentais direitos da personalidade, gozam de proteção legal
, nos termos do art. 12, do Código Civil/2002. (TJ-MS - AC: 08044369220198120001 MS 0804436-92.2019.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 20/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2021) (destaca-se)

Dessa forma,
constatada a presença de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos reclamantes e sua origem a partir da morte de servidor público enquanto prestando serviço para a administração, resta caracterizada a responsabilidade objetiva do Município de Bom Jesus do Tocantins pelos danos causados
.

2.2. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A sentença recorrida condenou o Município de Bom Jesus do Tocantins a pagar aos requerentes, filhos e cônjuge do servidor público morto em serviço, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada, a título indenização por danos morais, tendo a municipalidade apresentado recurso de apelação, pugnando por sua redução.

Sobre o tema, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ato contínuo, o Código Civil de 2002 prevê que:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (destaca-se).

(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (destaca-se).

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que "é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

Afrânio Lyra acrescenta que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra, à integridade moral, em resumo, do indivíduo. Para Hans Albrecht Fischer, é "todo o prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer através de violação de bem jurídico. Quando os bens jurídicos atingidos e violados são de natureza imaterial, verifica-se o dano moral" (FISCHER, Hans Albrecht. A reparação dos danos morais no direito civil. Tradução de Antônio Arruda Ferrer Correia, Armênio Amado. Editora Coimbra, 1938. p. 61).

Carlos Alberto Bittar afirma, ainda, que os danos morais "se traduzem em turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado" (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004).

No caso dos autos, verifica-se que a situação debatida se enquadra à hipótese de dano moral reflexo ou por ricochete, que é genericamente conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Em uma definição mais ampla, seria "o prejuízo que pode ser observado sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete". (PETEFFI DA SILVA, Rafael. Sistema de justiça. pp. 354-355).

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem o seguinte entendimento:

APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. DISPARO DE FUZIL EFETUADO POR POLICIAL MILITAR DURANTE CONFUSÃO EM EVENTO FESTIVO NO BAIRRO DE ANCHIETA, ZONA NORTE DO RIO DE JANEIRO. TEORIA DO
RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR O FREQUENTADOR ATINGIDO POR PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE. PENSIONAMENTO. CÁLCULO. SÚMULA N.º 490 DO STF.
DANO MORAL DA VÍTIMA IN RE IPSA E INDIRETO OU REFLEXO (EM RICOCHETE). TERCEIROS. PRESUNÇÃO QUANTO AOS PAIS E IRMÃOS
. AVÔ DE CONSIDERAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO ESTÉTICO. VALORES. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE. REDE PARTICULAR DE SAÚDE. JUROS E CORREÇÃO. ÍNDICES. SUCUMBÊNCIA. 1. Cinge-se a discussão sobre a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro em pensionar e indenizar os danos materiais, morais e estéticos sofridos pelo autor e seus parentes em decorrência de disparo de fuzil realizado por policial militar durante uma confusão em festa realizada no local conhecido como "Quintal do Pagode, localizado no bairro de Anchieta, Zona Norte, nesta cidade. 2.
A hipótese tratada nos autos é de responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com a teoria do risco administrativo, em conformidade com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República
. (...) 14.
Noutra ponta, o dano indireto ou reflexo (em ricochete) é admitido em certas situações, como o caso dos autos, no tocante à legitimidade das pessoas do núcleo familiar
. Precedente. 15.
Desta forma, o vínculo que interliga a vítima com seus irmãos e pais é presumidamente estreito quanto ao liame de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o disparo de arma de fogo e as lesões da qual foi vítima, a dor, o sofrimento e a angústia nos genitores e irmãos
. 16. O dano imaterial em ricochete arbitrado na importância de R$ 30.000,00 para cada genitor e de R$ 15.000,00 para cada irmão será mantido, por estar de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (...) 32. Apelos providos em parte, mantidos os demais termos da sentença em remessa necessária. (TJRJ, APELACAO / REMESSA NECESSARIA 0385438-54.2016.8.19.0001, Rel. Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (destaca-se)

Conforme se pode constatar, considerando as balizas doutrinárias e jurisprudenciais citadas, no caso de morte de familiares próximos, o dano moral é presumido, mesmo que de forma reflexa, não carecendo de comprovação por parte daquele que requer compensação pela perda sofrida, restando patente no presente caso que, configurada a responsabilidade do Estado, presente está o dever de indenizar os familiares da vítima.

Ademais, verifica-se que não há que se falar em prova do dano moral, mas apenas na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, os sentimentos íntimos que o ensejam, como bem definido pelo STJ:

INDENIZAÇÃO DE DIREITO COMUM. DANO MORAL. PROVA. JUROS MORATORIOS. SUMULA N. 54 DA CORTE. 1.
NÃO HA FALAR EM PROVA DO DANO MORAL, MAS, SIM, NA PROVA DO FATO QUE GEROU A DOR, O SOFRIMENTO, SENTIMENTOS INTIMOS QUE O ENSEJAM. PROVADO ASSIM O FATO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO
, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO ART. 334 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. NA FORMA DA SUMULA N. 54 DA CORTE, OS JUROS MORATORIOS NESTES CASOS CONTAM-SE DA DATA DO EVENTO. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE (STJ - REsp: 86271 SP 1996/0003800-7, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 10/11/1997, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.12.1997 p. 64684) (destaca-se)

Caracterizada a responsabilidade do poder público e constatada a ocorrência de danos morais a serem indenizados, resta a averiguação do valor devido para o caso.

Conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra
Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
(São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias:

a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);

c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);

d) a condição econômica do ofensor;

e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Com essas balizas em mente, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que:

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL
. MÁ CONSERVAÇÃO. CULPA DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. RESPONSABILIDADE DO DNIT.
DANOS MORAIS
. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos
. 2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 80.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos agravados, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.
Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - dividido de forma igualitária para os recorridos -, montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte
. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1895036 PE 2020/0237347-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021) (destaca-se)

Verifica-se, a partir do julgado acima transcrito, que o STJ vem entendendo como cabível, para casos de dano-morte, como o dos autos, o arbitramento de indenização por danos morais entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários-mínimos, em benefício da entidade familiar afetada.

No caso ora analisado, a sentença recorrida previu o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos requerentes, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o que representa em torno de 480 (quatrocentos e oitenta) salários-mínimos vigentes à época do evento, portanto dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ.

Isso posto,
caracterizada a responsabilidade do poder público e constada a presença dos danos morais sofridos pelos reclamantes, verifica-se que o valor arbitrado em sentença, a título de indenização por danos morais, demonstra-se adequado à jurisprudência do STJ
, devendo ser mantido da forma como arbitrado.

2.3. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS.

A sentença recorrida condenou, ainda, o Município de Bom Jesus do Tocantins, ao pagamento de pensão mensal aos requerentes, no valor dos vencimentos em vida do servidor falecido, até a data em que completasse 73 (setenta e três) anos de idade, segundo expectativa de vida apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sobre o assunto, os tribunais pátrios têm mantido o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL DESTINADO À FILHA MENOR E À VIÚVA. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À VÍTIMA ATÉ OS 25 ANOS DE IDADE DA FILHA MENOR E EM RELAÇÃO À VIÚVA ATÉ OS 65 ANOS
. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico em vigor impõe a
responsabilidade extracontratual ou aquiliana diante da presença da conduta, resultado danoso, nexo causal e culpa ou dolo do agente
. 2. É
devido o pensionamento mensal em benefício de filha menor de idade, que com a vítima guardavam relação de dependência, na proporção de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, tendo como termo final a idade de 25 anos, momento que presume sua aptidão para o mercado de trabalho, e, em relação à viúva, na proporção de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, tendo como termo final o momento que a vítima completaria 65 anos
, expectativa de vida utilizada pelo IBGE. 3. Na fixação da indenização por danos morais o Julgador deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e a situação econômica do ofensor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20090111528884, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/04/2016 . Pág.: 270) (destaca-se)

Dessa forma, seguindo a jurisprudência dos tribunais do país, verifica-se que é
cabível indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos filhos e cônjuge do servidor público morto enquanto no exercício do serviço, em decorrência da responsabilidade objetiva do poder público.

Tal orientação advém da obrigação legal de prestação alimentícia, recíproca entre pais, filhos e cônjuges, da forma como prevista no art. 1.696 do Código Civil Brasileiro, presumindo-se que, caso tivesse permanecido vivo, o servidor participaria do sustento mensal de seus filhos e de sua esposa, que não podem ser prejudicados ainda mais por seu falecimento.

Seguindo os parâmetros demonstrados acima, o pensionamento deve se dar na proporção de 2/3 (dois terços) do salário relativo ao cargo exercido pelo servidor em vida, a ser pago a partir do dia de seu falecimento, dividido igualmente entre os reclamantes até a data em que cada um dos filhos completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, momento em que deverá passar a ser pago apenas à viúva, até o momento no qual o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

Isso posto,
caracterizada a responsabilidade do poder público e constada a presença dos danos materiais sofridos pelos reclamantes, verifica-se que está certa a sentença ao prever o pagamento de pensão mensal aos familiares do servidor morto, devendo apenas ser adequado o cálculo das parcelas, nos moldes acima destacados
.

3. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Por fim, a sentença recorrida condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo o réu requerido, em sua apelação, sua redução para 5% (cinco por cento).

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
; (destaca-se)

No presente caso, considerando que a condenação da Fazenda Pública Municipal ficou entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos, enquadrando-se na previsão constante no inciso II do § 3º do art. 85 do CPC,
demonstra-se correta a sentença quando previu a condenação do Município de Bom Jesus do Tocantins ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da indenização concedida
, devendo ser mantida neste ponto da forma como prolatada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando os fundamentos ora apresentados, voto pelo
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
da
REMESSA NECESSÁRIA
, bem como pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
, apenas para delimitar que
o pensionamento devido aos reclamantes, a título de danos materiais, deve se dar na proporção de 2/3 (dois terços) do salário relativo ao cargo exercido pelo servidor em vida, a ser pago a partir do dia de seu falecimento, dividido igualmente entre os reclamantes até a data em que cada um dos filhos completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, momento em que deverá passar a ser pago apenas à viúva, até o momento no qual o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade
,
mantendo a
decisão em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Desembargador LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/02/2022